Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.

I – O Advogado subscritor da inicial do cumprimento de sentença integra a Sociedade de Advogados credora e, por consequência, postula em causa própria. Desnecessária a outorga de procuração, art. 103, parágrafo único c/c art. 106, ambos do CPC.

II – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido.

III – Apelação desprovida.